Tribunal: TJDFT
Processo: 0701351-63.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701351-63.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MARIA DA GUIA DE FARIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, Processo no 0710908-87.2020.8.07.0007, em trâmite na 3a Vara Cível de Taguatinga, que deferiu o pedido liminar para determinar a internação da agravada em leito de UTI, sob pena de incidência de multa diária à razão de R$10.000,00 (ID 69162571). Intimada para esclarecer o interesse no julgamento do recurso e a tempestividade, a agravante manifestou-se pelo conhecimento do recurso e deferimento do pedido liminar. Brevemente relatados, decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, e o artigo 1.011, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Na hipótese em apreço, verifica-se que não há utilidade no recurso de agravo de instrumento, pois, se houve o cumprimento da decisão liminar, não há que se perquirir sobre a aplicação da multa cominatória ou o seu valor, não havendo utilidade/necessidade sobre a reforma pretendida, destacando que a questão quanto a legitimidade sequer foi analisada nos autos de origem. Aliás, O interesse recursal não pode mais ser extraído, pura e simplesmente, da sucumbência formal ou material, quanto aos pedidos e as questões formuladas, estando intrinsecamente ligado aos efeitos prejudiciais da decisão diante do que se poderia obter com o recurso. A par disso, observo que o recurso em apreço é intempestivo, uma vez que a agravante teve inequívoco conhecimento do teor da decisão agravada, conforme se observa da petição de ID 70136904 dos autos de origem, tendo deixado para interpor o recurso quando já estava exaurido do prazo recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem comunicando o teor da presente decisão. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Brasília, D.F., 28 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator